Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725694-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALFREDO JOSE DOS SANTOS NETO, MONICA ALVES DE ALENCAR DOS SANTOS D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 30937845, que noticia a prolação de sentença de extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação. Tendo em consideração que o presente recurso já foi julgado, determino à Secretaria da 8a Turma Cível que, após certificado o trânsito em julgado do Acórdão (ID 30157129), empreenda as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator